Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DETRAN-DF. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise está fundamentada nas leis consumeristas, uma vez que os autores e a requerida se enquadram na definição de consumidor e fornecedor, respectivamente (art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Trata-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo e pelo fato de o automóvel estar em nome de terceiro, a empresa requerida se comprometeu a efetuar a baixa do gravame instituído em favor da instituição financeira e a transferir o bem para o nome da parte autora. Todavia, não cumpriu com o pactuado, ocasionando a suspensão da atividade desenvolvida pelo primeiro autor como motorista de aplicativo (UBER). Com esses argumentos, requereu a condenação da parte ré em danos materiais, na modalidade de lucros cessantes.
2.1. A existência de gravame ou a ausência de transferência do veículo em nada impediam a obtenção do documento reclamado pelos demandantes (CRLV). Quanto aos argumentos de que no contrato de compra e venda constavam os encargos da apelada, como o pagamento do IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório do ano de 2020, os quais foram adimplidos tardiamente, tais ponderações foram levantadas somente nas razões recursais, sendo defeso à parte recorrente inovar no apelo.
2.2. Mesmo se consideradas as alegações apresentadas nesta sede recursal, nota-se que os encargos do ano de 2020 relativos ao veículo foram pagos pela requerida, enquanto restaram em aberto os débitos referentes ao ano de 2021, quando já de responsabilidade dos autores/apelantes.
2.3. Ausente a comprovação do liame causal entre a falha cometida pela requerida e o dano experimentado, não merece amparo a pretensão autoral de indenização por lucros cessantes.
3. A causa de pedir para a indenização por danos morais se funda na teoria do desvio produtivo, a qual reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, gera o direito de compensação moral. Precedente STJ.
4. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada), adequado se mostra o valor arbitrado na Instância de origem a título de compensação por danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas abordadas.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.